Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ART. 40, §1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVISÃO. PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. RPPS/DF. ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. DOENÇA GRAVE. ROL. TAXATIVIDADE. PROVA TÉCNICA JUDICIAL. LAUDO CONCLUSIVO. ALIENAÇÃO MENTAL. INEXISTÊNCIA.
1. A aposentadoria com proventos integrais é devida ao servidor quando acometido por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, na forma da lei (Art. 40, §1o, CF/88 e § 1o do art. 18 da LC no 769/2008).
2. O rol de doenças consideradas graves previsto § 5o do art. 18 da Lei Complementar no 769/2008 é taxativo. Precedentes.
3. O não reconhecimento por prova técnica pericial da doença incapacitante como alienação mental impede o deferimento do pedido revisional para recebimento de proventos integrais.
4. Recurso conhecido e não provido.